Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737358-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO RECORRIDA: NEIDE DA SILVA COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU AS MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO À EFETIVIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). II. Conforme entendimento da Corte Superior, as medidas previstas no art. 139, inc. IV do Código de Processo Civil, condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "a) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; b) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; c) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e d) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). III. No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, as medidas coercitivas reais atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, retenção do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do devedor) em nada contribuem à efetividade da determinação judicial, a par de não se revelarem proporcionais (caráter tão somente punitivo, e sem guardar relação com a dívida), uma vez que persiste a “negativação” da parte devedora. IV. Mantida a decisão originária que indeferiu a realização das medidas coercitivas reais atípicas. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 139, inciso IV, do CPC, sustentando ser eficaz o restabelecimento das medidas atípicas de bloqueio de CNH e de cartões de crédito da parte contrária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295, OAB/SP 408.472, OAB/AC 5.813, OAB/AM A1439, OAB/RO 11.431, OAB/GO 61.329, e OAB/SC 60.324. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, as medidas coercitivas requeridas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, retenção do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da devedora), em nada contribuem à efetividade da determinação judicial, a par de não se revelarem proporcionais (caráter tão somente punitivo, sem guardar qualquer relação com a dívida). No particular, além de não localizados bens passíveis de penhora da executada, seus dados foram inseridos em cadastro de inadimplentes através do sistema Serasajud (id 172071972 – autos de origem); portanto, não se mostra razoável o deferimento de medidas executivas atípicas, que possuem caráter subsidiário, restritas aos casos em que há indícios de patrimônio penhorável e atuação do executado a dificultar a satisfação do débito. Dessa forma, não merece reforma a decisão originária que indeferiu as medidas coercitivas reais atípicas” (ID. 52952488). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016